Tribunal: TJDFT
Processo: 0725857-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INTERNO. APELAÇÃO. DESERSÃO. PETIÇÃO COMPLEMENTAR PARA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CIÊNCIA PRÉVIA À INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não é o caso de aplicação do art. 1024, §4o, do CPC, que dispõe que, caso o acolhimento dos embargos de declaração resulte na modificação da decisão embargada, o embargado que tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, pois, ao tempo da interposição do recurso, os agravantes/apelantes já tinham ciência da revogação da gratuidade de justiça que lhes foi concecida e deixaram de recolher as custas, restando evidenciada a preclusão consumativa.
2.Não há que se falar na aplicação multa do art. 1.021, §4o, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível contra decisão monocrática e não se trata de situação de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de manifesta impossibilidade de acolhimento das razões por que inexoravelmente infundadas.
3. Recurso conhecido e não provido.